Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727910-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA DESPACHO Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito (CPC/2015 921 III). Em tempo, tendo em vista que a solução consensual dos conflitos deve ser estimulada a qualquer tempo (CPC/2015 3o § 3o 139 V), digam as partes se há interesse na autocomposição do litígio, mediante a realização de tentativa de conciliação perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Segundo Grau – CEJUSC-SEG, devendo a representante do Espólio de Jorge Luiz Santos Ferreira, se for o caso, requerer autorização do Juízo do inventário para transigir (CPC/2015 619 II). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator